Tribunal: TJSP
Processo: 1008217-25.2022.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação da requerida, mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação de danos materiais em razão de acidente provocado por óleo na via - Embargos de declaração opostos pela apelante apontando supostas vícios do julgado e objetivando a atribuição de efeitos infringentes - Rejeição de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação da requerida, mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação de danos materiais em razão de acidente provocado por óleo na via - Embargos de declaração opostos pela apelante apontando supostas vícios do julgado e objetivando a atribuição de efeitos infringentes - Rejeição de rigor.
Ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material – As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Efeitos infringentes dos embargos inadmissíveis – Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC.
Embargos de Declaração rejeitados.